Tribunal: TJBA
Processo: 8000736-35.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000736-35.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DANIELLE CRISTINA DA SILVA Advogado(s): ADRIANA DO PRADO SANTOS ANDRADE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TERMO INICIAL FIXADO NA DER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em ação previdenciária proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora preenche os requisitos para recebimento do auxílio-acidente, à luz do laudo pericial; e (ii) estabelecer se é possível a concessão de benefício diverso do requerido na petição inicial (auxílio-doença acidentário em vez de auxílio-acidente), aplicando-se o princípio da fungibilidade e sem incorrer em violação ao princípio da adstrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige a existência de sequela definitiva e redução permanente da capacidade laboral, o que não se verifica no caso, conforme laudo pericial. 4. O laudo médico atesta incapacidade laboral parcial e temporária, com perspectiva de reversão mediante procedimento cirúrgico, quadro compatível com os requisitos do auxílio-doença acidentário, previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/91. 5. Embora distintos quanto à natureza e requisitos, ambos os benefícios possuem a mesma causa de pedir – a incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho –, permitindo o reconhecimento da fungibilidade entre eles. 6. A concessão de benefício diverso do requerido não configura violação ao princípio da adstrição quando há identidade da causa de pedir e adequação do provimento à prova pericial produzida, sobretudo quando há manifestação expressa da parte autora nesse sentido. 7. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo (13/01/2022), nos termos do art. 60, § 1º, da Lei nº 8.213/91. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A existência de incapacidade parcial e temporária para o trabalho, atestada em laudo pericial, não autoriza a concessão de auxílio-acidente, mas sim de auxílio-doença acidentário. 2. A concessão de benefício previdenciário diverso do requerido inicialmente é possível, com fundamento no princípio da fungibilidade, quando há identidade da causa de pedir e ausência de prejuízo ao contraditório. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 59, 60, § 1º, e 86; CPC, art. 85, § 4º, II, e art. 492; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1002049-30.2019.8.11.0040, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 07.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000618-23.2016.8.05.0210, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 04.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8000736-35.2024.8.05.0256, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente, DANIELLE CRISTINA DA SILVA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA